Tribunal: TJMT
Processo: 1038404-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1038404-94.2023.8.11.0041
APELANTE: BANCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS TLDA
APELADO: JOÃO FELIPE GALEANO OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não há litispendência quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade nas causas de pedir, sejam elas próximas ou remotas, por se tratarem de contratos distintos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038404-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JOAO FELIPE GALEANO OLIVEIRA - CPF: 060.332.251-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há litispendência quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade nas causas de pedir, sejam elas próximas ou remotas, por se tratarem de contratos distintos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038404-94.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS TLDA

APELADO:

JOÃO FELIPE GALEANO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS TLDA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
JOÃO FELIPE GALEANO OLIVEIRA
, que reconheceu a existência de litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução no mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
não há litispendência, uma vez que o processo mencionado, de no 1036065-65.2023.8.11.0041, por mais que sejam as mesmas partes, são grupos e cotas diferentes, bem como, são veículos diversos, logo os objetos das ações são distintos
” (sic).

Sustenta que “
é inquestionável que não há litispendência entre as ações, uma vez que a demanda no 1036065-65.2023.8.11.0041 versa sobre contrato diferente do discutido nos presentes autos
” (sic).

Defende que “
a r. sentença, inclusive, prejudicou o direito da Apelante, com rigor excessivo ao não permitir a parte em providenciar o necessário para o andamento do feito, sequer abrindo prazo para emendar a inicial e esclarecer o objeto das ações
” (sic).

Assevera que “
resta demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do Decreto-lei no 911/69, deve ser reformada a decisão, prosseguindo-se a presente ação até seus ulteriores termos
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito (Id. 224890651).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 224890653.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS TLDA
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor da
JOÃO FELIPE GALEANO OLIVEIRA
, vindicando a apreensão dos veículos: a) Marca TOYOTA, modelo ETIOS SD XLS, ano/modelo 2014/2014, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01006749737, Chassi n.o 9BRB29BT9E2045506 e placa OBQ-4B44; b)Marca TOYOTA, modelo ETIOS SD XLS, ano/modelo 2014/2015, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01024755387, Chassi n.o 9BRB29BT9F2060637 e placa FLJ-3C20, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Recebida a inicial o magistrado de origem, consignou que
“foi constado o ajuizamento de ação idêntica, à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) sob o no 1036065-65.2023.8.11.0041 no qual já houve o recolhimento das custas de distribuição”
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado com o
decisum,
insurge-se o apelante, pugnado pela reforma integral da sentença.

Pois bem, em consulta ao Processo no
1036065-65.2023.8.11.0041
, indicado como caracterizador da litispendência, verifica-se que o autor ajuizou a ação contra
Sr. João Felipe Galeano Oliveira
, tendo como objeto
o grupo de consórcio no 2722, cota 181
, administrado pela autora, visando a busca e apreensão do bem alienado: marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 13L AT, ano/modelo 2017/2018, cor PRATA, Código de RENAVAM 01128495713, Chassi n.o 9BRK19BT9J2100274 e placa QCA-9E17.

Por sua vez, a presente ação ajuizada contra a mesma parte, tem por objeto
o grupo de consórcio no 2911, cota 311
, no qual o autor/apelante pretende a busca e apreensão dos automóveis descrito na inicial.

Dessa forma, verifica-se que o objeto das ações são distintos.

Importante destacar que a litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC, vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Logo, não se pode falar em litispendência quando não há semelhança entre os pedidos das ações, uma vez que estão consubstanciados em contrato/grupo de consórcio e objeto distinto.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRATOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não há litispendência se embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de contratos diversos
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055691920248110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE – CONCEDIDO O BENEFÍCIO –
SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES
– COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15
.
(N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADIMPLENTO DOS REQUERIDOS – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO –
LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ANTERIOR DEMANDA QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DIVERSO DA PRESENTE AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o contrato de compra e venda de imóvel que aparelha a presente ação, tem por objeto lote diverso de anterior demanda rescisória ajuizada pelos autores apelados, não há se falar em identidade de pedido e causa de pedir a justificar o fenômeno da litispendência.

Se as causas de pedir e pedidos são distintas, não há repetição de demandas e, consequentemente, não se pode falar em coisa julgada.
(N.U 0011264-37.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024